Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744279-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA PINHO ALVES BORBA AGRAVADO: CONDOMINIO LOTE 02 CONJUNTO 01 QS 314 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUZANA PINHO ALVES BORBA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum no 0702154-77.2025.8.07.0009, ajuizado pelo CONDOMÍNIO LOTE 02, CONJUNTO 01, QS 314 em desfavor da agravante, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 251409298, na origem): “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, que afirma não ter condições econômicas para suportar os custos do processo. O juízo determinou à parte ré que promovesse a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. A parte referida peticionou, juntando documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte autora possui recursos para arcar com os encargos econômicos do processo, e não está sobrecarregada com os custos essenciais à sua subsistência digna. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos que melhor instruíssem o pedido de gratuidade, visando a avaliação da real hipossuficiência da parte. Os documentos trazidos aos autos (ID. 249059938 e seguintes) demonstraram que, nos últimos três meses, a parte requerida teve rendimentos líquidos superiores de R$ 16.200,00 em junho/2025, R$ 25.600,00 em julho/2025 e R$ 15.200,00 em agosto/2025 - levando em consideração a soma da sua remuneração líquida mensal (R$ 4.700,00) e os valores recebicos em suas contas bancárias no Banco do Brasil e no Nubank (desta última, sendo deduzido os valores recebidos por ela mesmo via pix de suas outras contas bancárias). Tais rendimentos levam à conclusão que, por mês, a parte demandada recebe valores médios (líquidos) de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). A elevada renda mensal demonstra que a parte ré possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Este juízo utiliza como requisitos para concessão da gratuidade de justiça, de forma concomitante: (1) que a renda média líquida da parte supere 5 (cinco) salários mínimos (sendo o salário mínimo atual quantificado em R$ 1.518,00, e o quíntuplo disto em R$ 7.590,00); (2) que a renda média líquida da parte seja superior ao valor indicado pelo DIEESE como salário mínimo necessário para atendimento da função constitucional indicada no artigo 7o, inciso IV, da CF (“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”), sendo este atualmente quantificado em R$ 7.416,07 (&lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt; Acesso em 03/03/2024, às 12:05); (3) não haja comprovação de despesas extraordinárias, imprescindíveis e inevitáveis à manutenção da dignidade humana da parte, que levem à conclusão de uma situação excepcional de pobreza relativa decorrente de tal situação fática específica. Assim, considerando os rendimentos mensais líquidos que, em média, ultrapassam 12 (doze) salários mínimos, a condição econômica da parte não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ademais, a renda média da parte é superior ao valor considerado mínimo necessário pelo DIEESE para atendimento da função constitucional do salário mínimo. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo, que veda proporcionar vantagem àqueles que possuem melhor recursos para suportar os ônus impostos pela marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte requerida. No mais, as partes não pugnaram pela produção de novas provas. O processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. Assim, anote-se conclusão para sentença. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 77187154), alega que a decisão agravada considerou como renda mensal habitual valores recebidos de forma pontual e extraordinária, como honorários advocatícios decorrentes de ações judiciais específicas, abertura de inventário e sobrepartilha de precatórios, que não se incorporam ao seu patrimônio de forma regular. Sustenta que sua remuneração ordinária como servidora pública é de aproximadamente R$ 4.700,00 líquidos mensais, valor que, por si só, demonstra sua hipossuficiência. Argumenta que os valores recebidos nos meses de junho (R$ 16.200,00), julho (R$ 25.600,00) e agosto (R$ 15.200,00) não representam a sua realidade financeira. Menciona que as declarações de imposto de renda, que mostram seus ganhos de forma uníssona e transparente, foram ignoradas. Defende que recebeu cerca de R$ 20.000,00 na Rodada de Negociação de Precatórios do Governo do Distrito Federal, a título de sobrepartilha de créditos (sua herança). Argumenta que o recebimento de valores provenientes de trabalho esporádico e precatórios constitui um evento isolado, um acréscimo patrimonial pontual, e não uma fonte de renda mensal ou habitual Acrescenta que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, não foi devidamente afastada, pois os elementos considerados pelo juízo não evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme exige o § 2o do mesmo artigo. Ressalta que a decisão agravada aplicou critérios objetivos de renda (superação de 5 salários mínimos e do valor do salário mínimo necessário do DIEESE), sem considerar a natureza excepcional dos valores recebidos, o que desvirtua a análise da real capacidade econômica da parte. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; ci) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em tela, a agravante é servidora pública, com renda líquida no valor de R$ 4.722,75, conforme contracheque de ID 241503227, na origem. Verifica-se, ainda, que a agravante é também advogada, conforme consta dos documentos juntados. No caso, há registro de movimentação financeira expressiva em sua conta bancária nos meses de junho (R$ 16.200,00), julho (R$ 25.600,00) e agosto (R$ 15.200,00), valores manifestamente incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Ainda que a agravante sustente tratar-se de rendimentos esporádicos, verifico que tal alegação não restou comprovada, ao menos em juízo perfunctório. Com efeito, a agravante não apresentou extratos bancários do restante do ano, de forma a permitir a verificação da média da remuneração anual e mensal, tampouco juntou documentos que comprovassem eventual diminuição de renda ou despesas extraordinárias que comprometam sua capacidade financeira. Ressalte-se que o juízo a quo concedeu prazo para comprovar a necessidade da justiça gratuita, com a juntada de documentos. Assim sendo, não restou comprovada a eventualidade dos ganhos, o que, em juízo sumário, não permite o reconhecimento da alegada transitoriedade das receitas. Ademais, não há nos autos demonstração de despesas fixas ou compromissos financeiros de tal monta que inviabilizem o recolhimento do preparo recursal. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, verifico que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça, mesmo após ser instada a fazê-lo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030537, 0701438-43.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 2.1. Mas isto não afasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar. 2.2. Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento mensal médio de R$ 18.338,92, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.3. Diante disso, não faz jus ao benefício postulado”. 2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 2027171, 0703905-29.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça nos autos originários. A agravante alega insuficiência financeira devido ao comprometimento de suas rendas mensais com despesas básicas bem como com empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como se o valor da causa deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A análise das condições econômicas da agravante revelou rendimento mensal líquido superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Além disso, os agravantes não apresentaram comprovação de renda de todos os membros da unidade familiar. 5. Apesar de suas despesas correntes serem significativas e empréstimos consignados, estas não configuram, isoladamente, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a concessão do benefício. 6. Quanto ao valor da causa, este será mantido por se tratar de ação de cobrança, com fundamento no art. 292, I do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021888, 0730447-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora